Tribunal: TJSP
Processo: 2261634-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS E CUSTEIO DA PROVA.
1 - A relação de consumo permite a inversão do ônus da prova, impositiva a inversão do ônus financeiro (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – decorrência lógica da inversão do ônus, inolvidável a natureza dos honorários (antecipação), sujeitos às regras de sucumbência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS E CUSTEIO DA PROVA.
1 - A relação de consumo permite a inversão do ônus da prova, impositiva a inversão do ônus financeiro (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – decorrência lógica da inversão do ônus, inolvidável a natureza dos honorários (antecipação), sujeitos às regras de sucumbência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.